Tribunal: STJ
Processo: 5019708-26.2015.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2076142 - PR
(2022/0049968-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
DIEGO TORRES SILVEIRA - PR087905
LEANDRO PITREZ CASADO - PR087906
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
JULIANA VEIGA BIEDRZYCKI - RS065284
AGRAVADO
: DANIELLA LOPES DE MATOS
ADVOGADA
: DENISE FILIPPETTO - PR017946
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de prequestionamento, deficiência de fundamentação
e inviabilidade de análise da divergência pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
2. A controvérsia trata de ação ordinária que busca a inclusão da rubrica CTVA na
base de cálculo das contribuições ao plano de previdência complementar, com
reflexos na revisão do benefício.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem inicialmente manteve a improcedência e, em embargos de
declaração, declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal, com remessa dos
autos à Justiça do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a competência, por ser de ordem
pública, deve ser reconhecida de ofício para fixar a competência da Justiça Federal
em razão de decisão trabalhista anterior; (ii) saber se são inaplicáveis as Súmulas
n. 282 e 284 do STF e n. 211 do STJ ante o alegado prequestionamento dos arts.
Documento eletrônico VDA56111754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 20cc4788-209f-4d9d-aaf2-eb146e6824cf

113 do Código Civil, 4o do
16, § 2o, e 18 da LC n.
e 6o da
CPC/2015,
109/2001,
LC n.
; e (iii) saber se, afastados os óbices, deve ser apreciada a
108/2001
divergência jurisprudencial pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ, pois o acórdão válido
é o proferido em questão de ordem e não enfrentou os dispositivos legais indicados
no recurso especial.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF, porque o recurso especial não atacou com
precisão a
de declínio de competência, limitando-se a matérias de
ratio decidendi
mérito previdenciário.
8. Não houve alegação autônoma de violação ao
do CPC para suscitar
art. 1.022
omissão e prequestionamento ficto, o que reforça a inviabilidade do apelo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ
Tese de julgamento:
quando os dispositivos legais indicados no recurso especial não foram apreciados
no acórdão efetivamente recorrido, proferido em questão de ordem. 2. Incide a
Súmula n. 284 do STF quando não há ataque específico à
de
ratio decidendi
declínio de competência. 3. A ausência de alegação autônoma de violação ao
do CPC inviabiliza a tese de omissão e o prequestionamento ficto. 4. A
art. 1.022
incidência de óbice que inviabiliza o conhecimento pela alínea
do permissivo
a
constitucional torna prejudicada a análise do dissídio pela alínea do
III,
c
art. 105,
da Constituição Federal. ”
CC, arts. 113; CPC, arts. 4o e 1.022; LC n.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 16, § 2o e 18; LC n.
o; CF,
III
109/2001,
108/2001, art. 6
art. 105,
STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Súmula n. 211
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 20cc4788-209f-4d9d-aaf2-eb146e6824cf

Documento eletrônico VDA56111754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 20cc4788-209f-4d9d-aaf2-eb146e6824cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2076142 - PR
(2022/0049968-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
DIEGO TORRES SILVEIRA - PR087905
LEANDRO PITREZ CASADO - PR087906
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
JULIANA VEIGA BIEDRZYCKI - RS065284
AGRAVADO
: DANIELLA LOPES DE MATOS
ADVOGADA
: DENISE FILIPPETTO - PR017946
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de prequestionamento, deficiência de fundamentação
e inviabilidade de análise da divergência pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
2. A controvérsia trata de ação ordinária que busca a inclusão da rubrica CTVA na
base de cálculo das contribuições ao plano de previdência complementar, com
reflexos na revisão do benefício.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem inicialmente manteve a improcedência e, em embargos de
declaração, declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal, com remessa dos
autos à Justiça do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a competência, por ser de ordem
pública, deve ser reconhecida de ofício para fixar a competência da Justiça Federal
em razão de decisão trabalhista anterior; (ii) saber se são inaplicáveis as Súmulas
n. 282 e 284 do STF e n. 211 do STJ ante o alegado prequestionamento dos arts.
Documento eletrônico VDA54827841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:54
Código de Controle do Documento: fd5efeba-7c4e-4a7d-8bbf-5ee8f74cfcde

113 do Código Civil, 4o do
16, § 2o, e 18 da LC n.
e 6o da
CPC/2015,
109/2001,
LC n.
; e (iii) saber se, afastados os óbices, deve ser apreciada a
108/2001
divergência jurisprudencial pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ, pois o acórdão válido
é o proferido em questão de ordem e não enfrentou os dispositivos legais indicados
no recurso especial.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF, porque o recurso especial não atacou com
precisão a
de declínio de competência, limitando-se a matérias de
ratio decidendi
mérito previdenciário.
8. Não houve alegação autônoma de violação ao
do CPC para suscitar
art. 1.022
omissão e prequestionamento ficto, o que reforça a inviabilidade do apelo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ
Tese de julgamento:
quando os dispositivos legais indicados no recurso especial não foram apreciados
no acórdão efetivamente recorrido, proferido em questão de ordem. 2. Incide a
Súmula n. 284 do STF quando não há ataque específico à
de
ratio decidendi
declínio de competência. 3. A ausência de alegação autônoma de violação ao
do CPC inviabiliza a tese de omissão e o prequestionamento ficto. 4. A
art. 1.022
incidência de óbice que inviabiliza o conhecimento pela alínea
do permissivo
a
constitucional torna prejudicada a análise do dissídio pela alínea do
III,
c
art. 105,
da Constituição Federal. ”
CC, arts. 113; CPC, arts. 4o e 1.022; LC n.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 16, § 2o e 18; LC n.
o; CF,
III
109/2001,
108/2001, art. 6
art. 105,
STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Súmula n. 211
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) contra a decisão de fls. 2316-2321,
que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento (Súmula n. 282 do STF e Súmula n. 211 do STJ), da
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF) e, por consequência, da
inviabilidade de análise da divergência jurisprudencial pela alínea c do art. 105,
III, da Constituição Federal.
Alega que a matéria de competência é de ordem pública, pode ser
reconhecida de ofício e que, no caso, deve ser declarada a competência da Justiça
Documento eletrônico VDA54827841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:54
Código de Controle do Documento: fd5efeba-7c4e-4a7d-8bbf-5ee8f74cfcde

Federal, pois a questão trabalhista já foi resolvida na Justiça do Trabalho,
invocando os precedentes
e CC
REsp n. 1.854.031/RS, AREsp n. 2.453.188/SP
(fls. 2329-2336).
210.773/RS
Sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 282 e 284 do STF e n. 211 do
STJ, afirmando que os arts. 113 do Código Civil; 4o do
16, § 2o, e 18,
CPC/2015;
da Lei Complementar n.
; e 6o, da Lei Complementar n.
foram
109/2001
108/2001
devidamente prequestionados nos embargos de declaração na origem (fls. 2337-
2338).
Afirma que, afastados tais óbices, deve ser examinada a divergência
jurisprudencial apontada, com a consequente fixação da competência da Justiça
Federal (fl. 2339).
Contrarrazões às fls. 2396-2399.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação ordinária proposta por DANIELLA
LOPES DE MATOS contra a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
(FUNCEF) e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual se pleiteia a inclusão
da rubrica CTVA na base de cálculo das contribuições ao plano de previdência
complementar, com reflexos na revisão do benefício.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
A Corte
inicialmente manteve a improcedência e, em sede de
a quo
embargos de declaração, resolveu questão de ordem para declarar, de ofício, a
incompetência absoluta da Justiça Federal, com remessa dos autos à Justiça do
Trabalho.
Documento eletrônico VDA54827841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:54
Código de Controle do Documento: fd5efeba-7c4e-4a7d-8bbf-5ee8f74cfcde

Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
113 do Código Civil; 4o do
16, § 2o, e 18, da Lei Complementar n.
CPC/2015;
; e 6o, da Lei Complementar n.
além de dissídio
109/2001
108/2001,
jurisprudencial, sustentando competência da Justiça comum e impossibilidade de
inclusão da CTVA sem prévio custeio.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais não foram infirmados de modo suficiente pela parte recorrente.
Com efeito, o ponto central da controvérsia recursal reside em identificar
qual é o acórdão efetivamente recorrido para fins de aferição do
prequestionamento e da correlação entre os dispositivos indicados como violados e
a fundamentação adotada pela Corte de origem.
E, nesse aspecto, não há como desconsiderar que o acórdão originário de
mérito foi cassado, prevalecendo, como pronunciamento jurisdicional válido, o
acórdão proferido em questão de ordem, no qual o Tribunal de origem concluiu
que a lide não se restringia à interpretação das regras da previdência
complementar, pois abrangia a definição da natureza salarial da verba que compõe
a remuneração do empregado, com reflexos na complementação da aposentadoria,
matéria afeta à relação de emprego e, por isso, de competência da Justiça do
Trabalho.
Nessa perspectiva, os dispositivos apontados no recurso especial —
do Código Civil,
o do CPC, arts. 16, § 2o, e 18 da LC n.
e
art. 113
art. 4
109/2001,
o da LC n.
— não foram efetivamente enfrentados no acórdão
art. 6
108/2001
válido, precisamente porque se vinculam à discussão de interpretação contratual,
duração razoável do processo e custeio do plano, temas que haviam sido objeto do
julgamento anteriormente cassado, e não à
do acórdão que
ratio decidendi
declinou da competência.
Documento eletrônico VDA54827841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:54
Código de Controle do Documento: fd5efeba-7c4e-4a7d-8bbf-5ee8f74cfcde

Subsiste, portanto, o fundamento de ausência de prequestionamento,
com incidência das Súmulas n.
e
282/STF
211/STJ.
Também remanesce o óbice da Súmula n. 284/STF.
Isso porque a fundamentação do recurso especial não se mostrou apta a
atacar, com a necessária precisão, o fundamento determinante do acórdão
recorrido.
O pronunciamento válido da origem assentou a incompetência da Justiça
Federal com base na natureza da causa de pedir e dos pedidos, reputados
eminentemente trabalhistas.
Já o especial foi estruturado com dispositivos voltados,
substancialmente, ao mérito material da controvérsia previdenciária e à disciplina
do custeio do plano, sem correlação direta e suficiente com a
do julgado
ratio
recorrido. A deficiência de fundamentação, assim, permanece íntegra.
Ressalte-se, ainda, que não se extrai do quadro recursal delineado na
decisão agravada a formulação, no recurso especial, de preliminar autônoma de
violação ao
do CPC, providência que, em tese, poderia viabilizar a
art. 1.022
discussão acerca de eventual omissão do Tribunal de origem e do
prequestionamento ficto.
Ao contrário, a própria decisão monocrática, ao enumerar os dispositivos
tidos por violados, não faz referência ao mencionado artigo, o que reforça a
inviabilidade do apelo nobre nos moldes em que interposto.
Os precedentes invocados pela agravante no agravo interno não alteram
essa conclusão.
Ainda que apontem orientação favorável à competência da Justiça
comum em hipóteses nas quais já houve decisão trabalhista anterior e remanesce
Documento eletrônico VDA54827841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:54
Código de Controle do Documento: fd5efeba-7c4e-4a7d-8bbf-5ee8f74cfcde

apenas discussão sobre reflexos no benefício complementar, tais julgados não têm
o condão de superar, nesta via, os vícios formais de admissibilidade do recurso
especial tal como deduzido.
Antes de se cogitar da eventual incidência do Tema 190 do STF ou da
distinção em relação ao Tema 1.166, seria indispensável a superação dos óbices
processuais reconhecidos na decisão agravada, o que não ocorreu.
Por fim, uma vez reconhecida a inviabilidade do recurso especial pela
alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, igualmente fica
a
art. 105
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial suscitado pela alínea , conforme
c
já consignado na decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54827841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:54
Código de Controle do Documento: fd5efeba-7c4e-4a7d-8bbf-5ee8f74cfcde

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.076.142 / PR
Número Registro: 2022/0049968-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50197082620154047000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
JULIANA VEIGA BIEDRZYCKI - RS065284
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
DIEGO TORRES SILVEIRA - PR087905
LEANDRO PITREZ CASADO - PR087906
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
JULIANA VEIGA BIEDRZYCKI - RS065284
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
Documento eletrônico VDA56084268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:14
Código de Controle do Documento: 26f86db2-8c91-44cd-9fd7-9e2cba53b528

JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
DIEGO TORRES SILVEIRA - PR087905
LEANDRO PITREZ CASADO - PR087906
AGRAVADO
: DANIELLA LOPES DE MATOS
ADVOGADA
: DENISE FILIPPETTO - PR017946
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
DIEGO TORRES SILVEIRA - PR087905
LEANDRO PITREZ CASADO - PR087906
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
JULIANA VEIGA BIEDRZYCKI - RS065284
AGRAVADO
: DANIELLA LOPES DE MATOS
ADVOGADA
: DENISE FILIPPETTO - PR017946
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:14
Código de Controle do Documento: 26f86db2-8c91-44cd-9fd7-9e2cba53b528